Tribunal: CARF
Processo: 10437.720961/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
A existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes. A alegação da realização de empréstimos deve ser amparada de provas inequívocas da efetiva ocorrência da operação, mediante contrato de mútuo formalmente válido, além da comprovação da transferência de numerário avençado.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
OPERAÇÕES DE MÚTUOS VERBAIS. REQUISITOS MÍNIMOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E CABAL.
O mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações de entrega da quantia por parte do mutuante e do pagamento ou quitação do respectivo valor por parte do mutuário. O contribuinte deve, portanto, comprovar o fluxo financeiro em suas contas bancárias a partir dos ingressos dos numerários e das respectivas saídas a título de quitação dos empréstimos, podendo fazê-lo, a propósito, através de documentação bancária consubstanciada em TED’s, DOC’s, saques, depósitos realizados em valores correspondentes etc. Operações de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de devolução do valor mutuado, a falta de comprovação do pagamento ou quitação do empréstimo, a falta de prazo para devolução, a falta de pactuação de juros, descaracterizam a operação de mútuo com fins econômicos. Assim, o contrato de mútuo não revestido das formalidades legais mínimas não é suficiente para comprovar a origem de recursos aptos a justificar a variação patrimonial, sendo necessária a comprovação do fluxo financeiro entre mutuante e mutuário e, ainda, a capacidade financeira do mutuante, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação tem por objeto a presunção legal de omissão de rendimentos (fato probando) a partir do fato indiciário (fato conhecido), depósitos a crédito em conta corrente bancária, conforme extratos bancários, e de origem não comprovada. Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720961/2020-10
ACÓRDÃO
1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GMHS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA.
A existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova
hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do
contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos
ocorridos em suas contas correntes. A alegação da realização de
empréstimos deve ser amparada de provas inequívocas da efetiva
ocorrência da operação, mediante contrato de mútuo formalmente válido,
além da comprovação da transferência de numerário avençado.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas
razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua
íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos
ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
OPERAÇÕES DE MÚTUOS VERBAIS. REQUISITOS MÍNIMOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E CABAL.
O mútuo em dinheiro aperfeiçoa-se a partir das relações de entrega da
quantia por parte do mutuante e do pagamento ou quitação do respectivo
valor por parte do mutuário. O contribuinte deve, portanto, comprovar o
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
2
fluxo financeiro em suas contas bancárias a partir dos ingressos dos
numerários e das respectivas saídas a título de quitação dos empréstimos,
podendo fazê-lo, a propósito, através de documentação bancária
consubstanciada em TED’s, DOC’s, saques, depósitos realizados em valores
correspondentes etc. Operações de mútuo entre partes relacionadas,
especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de devolução do valor mutuado, a falta
de comprovação do pagamento ou quitação do empréstimo, a falta de
prazo para devolução, a falta de pactuação de juros, descaracterizam a
operação de mútuo com fins econômicos. Assim, o contrato de mútuo não
revestido das formalidades legais mínimas não é suficiente para comprovar
a origem de recursos aptos a justificar a variação patrimonial, sendo
necessária a comprovação do fluxo financeiro entre mutuante e mutuário
e, ainda, a capacidade financeira do mutuante, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430/96.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão
considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação
tem por objeto a presunção legal de omissão de rendimentos (fato
probando) a partir do fato indiciário (fato conhecido), depósitos a crédito
em conta corrente bancária, conforme extratos bancários, e de origem não
comprovada. Diante da presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao
contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
e a natureza dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
3
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins), atinentes aos
fatos geradores do ano-calendário 2016, por motivo de omissão de receita, sendo que crédito
tributário lançado de ofício, na data de lavratura dos autos de infração, perfaz o montante de R$
1.942.022,18, assim especificado por exação fiscal:

De acordo com a fiscalização, ocorreu OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO
LEGAL em face da suposto INFRAÇÃO de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA,
tendo sido identificado valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
teria comprovado, mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos referidos
créditos, conforme Termo de Verificação Fiscal.
Assim, entendeu a fiscalização que ocorreu a infração Omissão de Receitas
decorrente de depósitos de origem supostamente não comprovada em contas bancárias, entre
março e setembro de 2016 e que o sujeito passivo não teria comprovado, através de documentos
hábeis e idôneos, a origem do recebimento dos alegados empréstimos advindos dos seus sócios
Álvaro Susumu Bando e Olinda Alves do Amaral Vannucchi.
A fiscalização também não aceitou os empréstimos tomados dos sócios, sob a
justificativa de que não haveria contrato escrito de mútuo celebrado entre as partes com registro
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
4
em cartório, não há requisitos mínimos: não há previsão de data para restituição, não há prova de
pagamento/quitação, não há previsão de juros e encargos, e tampouco o recolhimento do IOF nas
operações.
O valor apurado segue abaixo:

Esclareceu a fiscalização que a forma da tributação da empresa no ano-base 2016
era a do lucro presumido, apuração trimestral, conforme consta na Escrituração Contábil Fiscal –
ECF do ano-base 2016 entregue em 31/07/2017, detalhando os seguintes aspectos:
1.1 A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a DIPJ (Declaração do imposto de renda
pessoa jurídica) a partir do ano-calendário 2014, sendo entregue no ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped).
1.2 O capital social, totalmente integralizado e subscrito (cláusula sexta – Contrato de
Constituição Social de Constituição da Sociedade de 03 de novembro de 2014) é de 20.000
quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma. Os sócios-administradores da empresa
durante o período fiscalizado são Alvaro Susumu Bando (CPF 137.727.338-59) e Olinda
Alves do Amaral Vannucchi (CPF 118.124.898-11), cada um possuindo 10.000 quotas.
1.3 Os objetos sociais da empresa constante na cláusula 3a do Contrato Social são:
incorporação de empreendimentos imobiliários, outras sociedades de participação, exceto
holdings, aluguel de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, gestão e
administração da propriedade imobiliária titular.
II - INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO
(...)
ITEM 01: Apresentar o Contrato Social e respectivas alterações, atas de reunião ou
documentos equivalentes (deliberação dos sócios), cópia de documento de identificação dos
sócios-administradores e respectivos comprovantes de residência e, se for representado por
procurador, apresentar o instrumento de mandato (cópia autenticada) e cópia de
documento de identificação;
ITEM 02: Em relação à movimentação financeira realizada em todas as contas bancárias de
titularidade e/ou co-titularidade do diligenciado, no curso dos anos-calendário de 2016 e
2017, em instituições situadas no país e no exterior:
a) apresentar os Informes Anuais de Rendimentos Financeiros fornecidos pelos bancos; b)
apresentar os extratos bancários, em meio magnético, relativos a todas as contas-
correntes, contas de aplicação financeira e contas de poupança em que o diligenciado
participe, independente de serem contas individuais ou conjuntas.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
5
* Fica facultado ao diligenciado apresentar a AUTORIZAÇÃO com firma reconhecida para
obtenção dos seus dados diretamente às instituições financeiras e outras de acordo com o
inciso I, § 3o, artigo 4o do Decreto 3.724/2001, incluído pelo Decreto 8.303/2014. O
modelo de autorização segue em anexo ao presente Termo;
c) apresentar a Ficha Cadastral e o Cartão de Assinaturas referente a todas as contas
bancárias (contas correntes, contas de aplicação financeira e de poupança) válidas para os
anos-calendários 2016 e 2017.
ITEM 03: Comprovar, através de documentos idôneos e hábeis (ex: contratos particulares,
escrituras públicas, notas fiscais, recibos, ordens judiciais, entre outros), a origem e a
natureza de todos os recursos creditados em suas contas-bancárias nos ano-base 2016 e
2017 (os documentos devem ser apresentados por ordem cronológica, identificando crédito
a crédito).
ITEM 04: Apresentar todos os contratos particulares, escrituras públicas e comprovantes de
recebimento/pagamento (ex: recibos, DOC, TED) de todos os bens imóveis e móveis
adquiridos ou alienados que pertenciam ou pertencem ao diligenciado do ano-base 2016
até a presente data e informar em uma planilha todas essas operações.
(...)
ITEM 05: Apresentar documentação hábil e idônea (cópia de extratos, cheques, depósitos
bancários, contratos, etc), comprovando, mensalmente, valores recebidos e concedidos a
título de empréstimos nos anos-base de 2016 e 2017, junto a pessoas físicas ou jurídicas,
bem como sua(s) respectiva(s) quitação(ões). Com relação aos empréstimos:
a) apresentar, desde a origem da dívida, todos os contratos de mútuo, assim como os
extratos bancários ou outros documentos (ex: DOC, TED, transferências recebidas) que
comprovem e lastreiem essas operações financeiras, apresentando detalhadamente uma
planilha com todas as movimentações financeiras realizadas (créditos e débitos) ao longo
dos anos-calendários 2016 e 2017.
(...)
ITEM 06: Apresentar, preferencialmente em meio magnético, os livros contábeis Caixa ou
Diário e Razão dos anos-base 2016 e 2017.
ITEM 07: Apresentar os Balanços Patrimoniais Trimestrais, Balancetes de Verificação
mensais e trimestrais, Demonstrativos do Resultado do Exercício (DRE) mensais e trimestrais
e o Demonstrativo de Lucros e/ou Prejuízos Acumulados dos anos-base 2016 e 2017.
ITEM 08: Apresentar folha de pagamentos de todos os segurados empregados, avulsos e
contribuintes individuais dos anos-base 2016 e 2017.
ITEM 09: Em caso de distribuição de lucros e dividendos nos anos-calendários 2016 e 2017,
informar a data e o montante distribuído a cada sócio, apresentando a respectiva
documentação comprobatória da efetiva distribuição (demonstrativos, recibos, extratos
bancários, outros).
III – TERMOS LAVRADOS E ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
6
3. (...)
Item 3) Com relação a origem e a natureza de todos os recursos creditados em suas
contas-bancárias nos ano-base 2016 e 2017, o contribuinte diligenciado informou que se
tratam de mútuos concedidos pelos sócios-administradores (Alvaro Susumu Bando e
Olinda Alves do Amaral Vannucchi) para a GMHS “para a aquisição de um imóvel pela
referida empresa, fato que ocorreu em 2016”.’
Esclareceu que não existe um contrato de mútuo escrito e assinado.
Em relação ao mútuo com Álvaro Susumu Bando, informou que há uma minuta do contrato
de contrato elaborado à época, mas tal documento não foi assinado (Doc 4). O contribuinte
informou que cada sócio aportaria metade do valor necessário para a aquisição do imóvel
(R$ 6.500.000,00).
Informou que não houve a devolução do empréstimo.
(...)
Com relação ao prazo de devolução dos empréstimos, informou que não existia prazo e
que “futuramente, seria ajustado o Capital Social da empresa proporcionalmente com o
valor despendido por cada sócio no momento da aquisição do imóvel”. - Informou que não
foram cobrados juros no empréstimo e não foi recolhido IOF.
(...)
Com relação aos livros contábeis, informou que “os livros estão escriturados, mas não
foram escriturados junto a JUCESP ou no cartório de Registro de Documentos (doc. 01). De
todo modo, a empresa já está tomando as providências para autenticá-los, conforme
documento anexo (doc. 02)”.
6. Em 10/06/2020 lavrou-se o Termo de Intimação no qual o diligenciado foi intimado a:
(...)
ITEM 02: Nos extratos bancários, verifica-se que a Sócia Olinda Alves do Amaral Vannucchi
transferiu diretamente para a GMHS o valor de R$ 3.454.338,02. O Sócio Álvaro Susumu
Bando, conforme declaração, afirmou que transferiu através de vários depositantes pessoas
físicas e jurídicas, o valor de R$ 3.113.252,47, conforme tabela abaixo:

Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
7
Considerando que nos livros contábeis apresentados pela empresa consta que cada sócio
emprestou R$ 3.500.000,00 para a GMHS.
Isto posto, intimo para apresentar as justificativas detalhadas acerca da divergência de
valores depositados pelos sócios e os constantes nos livros contábeis. Saliento que a
demonstração deverá ser realizada através de documentos e tabelas demonstrativas no
qual seja possível verificar as divergências.
(...)
7. Considerando que o contribuinte diligenciado autorizou o acesso às informações sobre
movimentações financeiras nos anos-base 2016 e 2017, foram emitidos os Ofícios –
RFB/DERPF/DIFIS II n°s 73 e 78/2019 para os bancos Santander S/A e Bradesco S/A,
respectivamente, no qual as referidas instituições financeiras foram intimadas para
apresentar os extratos bancários das contas-correntes, aplicações financeiras e fichas
cadastrais e cartões de assinaturas.
7.1 As instituições enviaram as informações, sendo que os extratos encaminhados pelo
contribuinte diligenciado estão de acordo com os recebidos das instituições financeiras.
(...)
IV - ANÁLISES EFETUADAS
9. Conforme descrito nos itens acima, o contribuinte diligenciado informou que todos os
créditos do Anexo I do Termo de Intimação foram oriundos de empréstimos recebidos dos
sócios administradores.
9.1 Temos duas situações distintas:
a) A sócia administradora Olinda Alves do Amaral Vannucchi depositou diretamente o
valor para a GMHS através de três depósitos bancários, sendo que não houve apresentação
de contrato referente a esses depósitos;
b) O sócio administrador Alvaro Susumu Bando transferiu o valor para a GMHS através de
terceiros que depositaram por sua ordem, conforme declaração, os valores na empresa.
9.1.1 Os valores dos créditos, por pessoa, conforme declaração do sócio Alvaro Bando, são
os seguintes:

Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
8
(...)
10. Ressalto que todos os valores informados pelo contribuinte Álvaro Susumu Bando como
sendo de empréstimos para a empresa não tiveram prova documental, sendo que o
próprio contribuinte informa que não existem contratos que lastreiem essas operações.
11. Em 08/07/2019, o contribuinte Álvaro Susumu Bando ainda declarou que houve um
empréstimo de R$ 510.000,00 realizado por Marcus Vinicius Vannucchi em razão de
despesas pagas na aquisição do imóvel pela GMHS, compreendendo custos de registros em
cartório, ITBI e corretagem, ficando acordado que “essas despesas seriam quitadas
diretamente por Marcus Vinicius Vanucchi e, em contrapartida, surgiria uma dívida minha
com ele no mesmo valor”. Novamente, o Álvaro informou que não houve a formalização
de contrato de mútuo nessa operação.
12. O livro Diário apresentado não foi registrado tempestivamente, conforme declaração
do próprio contribuinte. Além disso, na contabilidade apresentada pela empresa (Livros
Diário e Razão), os supostos valores de empréstimos foram contabilizados da seguinte
maneira:

Neste caso, há as seguintes irregularidades:
a) Os valores de “empréstimos” foram contabilizados em 23/11/2016, entretanto os
depósitos ocorreram de 22/03/2016 até 19/09/2016, ou seja, os depósitos ocorreram em
várias datas e valores, entretanto constam apenas 2 lançamentos contábeis.
b) Os valores contabilizados são distintos dos valores creditados. Por exemplo: A sócia
Olinda Vannucchi depositou em 04/04/2016, 06/04/2016 e 08/04/2016 o valor total de R$
3.458.711,99, entretanto consta um valor contabilizado de R$ 3.500.000,00 em 23/11/2016.
c) O sócio Álvaro Susumu Bando “depositou” R$ 3.083.228,50 através de supostos
empréstimos dele e de terceiros e doações de outros. Se consideramos que ele fez um
“empréstimo” com o Marcus Vinicius Vannucchi no valor de R$ 510.000,00 para o
pagamento de obrigações acessórias dos imóveis (taxas, corretagem, etc) teríamos o total
de R$ 3.593.228,50 aportado pelo mesmo. Mesmo se consideramos todos os depósitos e o
empréstimo do Álvaro de R$ 510.000,00, assim mesmo o total aportado por cada sócio
difere do contabilizado, conforme tabela abaixo:

13 Portanto, o fiscalizado para comprovar que os depósitos em sua conta corrente são
oriundos de operação de mútuo/empréstimo deveria apresentar para cada transação,
esclarecimentos e documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e
valores. Verifica-se que não houve essas premissas, (...).
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
9
V - CONTRATOS DE MÚTUOS/EMPRÉSTIMOS
14. Considerando que o contribuinte diligenciado informa que todos os créditos recebidos
no ano de 2016 pela empresa GMHS foram oriundos de empréstimos realizados pelos
sócios administradores, analisaremos a seguir, a legislação pertinente.
(...)
15.6. Portanto, pela legislação relativa aos contratos de mútuos está claro que ausência
de contrato de mútuo escrito e assinado, sem o devido registro e sem as assinaturas e
identificação das testemunhas gera uma presunção restrita aos signatários, não
alcançando a terceiros, no caso a Secretaria da Receita Federal do Brasil. O registro público
realizado na época dos fatos com a assinatura das testemunhas constitui um reforço para a
credibilidade das operações de empréstimos.
(...)
15.9 Como demonstrado nos itens acima, o fiscalizado para comprovar que os depósitos
em sua conta corrente são oriundos de operação de mútuo/empréstimo deve apresentar
para cada transação, esclarecimentos e documentação hábil e idônea, coincidente nas
respectivas e valores, entretanto o fiscalizado não apresentou nenhum dos citados
abaixo:
a) Instrumento particular do Contrato de Mútuo levado a registro público na época dos
fatos, com assinatura de testemunhas. Se o mútuo for para fins econômicos, a taxa de juros;
b) Forma de devolução do valor emprestado e a prova da quitação da dívida, coincidente
em datas e valores;
c) Livros Contábeis registrados tempestivamente e antes do início da ação fiscal;
d) Lançamentos contábeis individualizados por crédito recebido, coincidente em datas e
valores.
Nesse cenário a fiscalização entendeu que com relação à origem dos depósitos
bancários caberia ao contribuinte, por força da Lei 9.430/96, comprovar a origem desses recursos,
sob pena de não o fazendo, operar-se a presunção legal de que esses depósitos de origem não
comprovada serem considerados rendimentos omitidos, para fins de tributação de imposto de
renda, seguindo com a fundamentação nos seguintes termos:
17 A presunção legal baseada em Depósitos Bancários com origem não comprovada é uma
das formas indiretas de apuração de omissão de rendimentos. Isto significa que esta
verificação busca descobrir se todo o rendimento percebido foi corretamente tributado. É
por isso que a palavra "origem" faz referência a identificação - isto é, tanto à procedência
(depositante) quanto à natureza (título a que foi recebido) do depósito.
Ambos os dados são necessários para que, cruzadas as informações com as Declarações
apresentadas à Receita pelo contribuinte, por fontes pagadoras ou por terceiros, se possa
formar convicção a respeito de sua correta tributação.
(...)
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
10
20 Concluída a análise da Movimentação Financeira do ano-base 2016, esta fiscalização
apurou Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados em contas
bancárias, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem e natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
21 Os valores apurados serão tributados segundo o disposto no artigo 42 e seus parágrafos
da Lei 9.430/96, com as alterações previstas no artigo 4o da Lei 9.481/97 e artigo 58, da Lei
10.637/02, tendo em vista a constatação da existência de recursos depositados/creditados
em contas bancárias de titularidade ou co-titularidade do referido contribuinte, sem a
comprovação da origem/natureza mediante documentação complementar hábil e idônea,
conforme demonstrado no presente Termo de Verificação Fiscal, o que autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos, nos termos das disposições legais supramencionadas.
(...)
22 A base de cálculo do crédito tributário em razão de rendimentos considerados omitidos
por presunção legal foi apurada através da somatória dos créditos bancários em relação
aos quais o fiscalizado deixou de apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, que comprovasse a origem e natureza desses recursos. Seguem abaixo os
rendimentos omitidos por competência.

23 O valor da receita omitida será considerado na apuração do IRPJ e do adicional, bem
como servirá de base de cálculo dos tributos reflexos (PIS, COFINS e CSLL), conforme o
caput do art. 24 e dos seus §§1o e 2o da Lei no 9.249/1995, atualizada pela Lei 11.941/2009,
(...).
24 O período de apuração do IRPJ e do adicional, bem como da CSLL, é trimestral, conforme
os artigos 1o e 28 da Lei no 9.430/1996.
25 Em virtude de não ser possível determinar a origem/natureza da receita omitida por
presunção legal, a base de cálculo do IRPJ e CSLL no trimestre foi determinada mediante a
aplicação do percentual de 32%, pois não sendo possível a identificação da atividade a que
se refere a receita omitida, esta foi adicionada àquela a que corresponder o percentual mais
elevado (art. 24 e do seu § 1o da Lei no 9.249/1995), conforme objetos sociais constantes no
Contrato Social da empresa.
(...)
28. As alíquotas utilizadas para o cálculo do PIS e COFINS foram:
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
11
- PIS: 0,65% sobre o total das receitas omitidas (Base legal: inciso I, artigo 8o da Lei
9.715/1998);
-COFINS: 3% sobre o total das receitas omitidas (Base legal: artigo 8o da Lei 9.718/1998).
(...)
VIII – DA FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO E OUTRAS INFORMAÇÕES
33 Em atendimento ao disposto no parágrafo único do Artigo 142 do Código Tributário
Nacional e ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização - TDPF-F de N°
08.1.96.00-2020-00217-6, foi lavrado o Auto de infração, consubstanciado no processo
administrativo de N° 10437-720.961/2020-10 do qual este Termo é parte integrante e
indissociável, com o lançamento do crédito tributário consolidado na competência 12/2020.
34 A multa de ofício deste auto de infração foi de 75% (setenta e cinco por cento) dos
valores dos tributos e contribuições não declarados, conforme disposto no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 11.488/2007 de 15/06/2007.
(...)
A Impugnação alegou que o contrato de mútuo prescinde das formalidades
objetadas pela fiscalização da RFB; o contrato de mútuo é um negócio jurídico que não requer
forma escrita e pode ser comprovado por todos os meios de prova admitidos em direito; a
operação de mútuo não pressupõe o pagamento de juros e/ou encargos.
Argumentou que o empréstimo de valores, declaração de vontade, prescinde de
contrato escrito registrado em cartório (CC, art. 107) e que para operação de mútuo a forma
escrita não é exigida (CC 586 a 592).
Aduziu que ao fisco não compete criar condições para o reconhecimento de
negócios jurídicos sem qualquer embasamento legal, não tendo o direito de criar uma realidade
jurídica própria, impondo formas específicas para reconhecer os efeitos de determinados negócios
jurídicos, para além do que a legislação determina e que fisco não é legislador; é aplicador da lei,
não competindo ao fisco respeitar a forma como os negócios jurídicos são concluídos à luz da
legislação civil, afirmando que se não há contrato escrito, deve-se considerar a operação de
entrega de numerários como mútuo, porque a doação, ao contrário do mútuo, exige forma
escrita.
Afirmou que o Parecer Normativo CST no 23/1983 seria aplicável a quaisquer
empréstimos, independentemente da forma em que se exteriorizasse (escrita ou verbal) e que o
parecer em questão também deixou claro que qualquer valor que configurasse capital financeiro
posto à disposição da investida seria considerado um empréstimo.
Defendeu que o sócio disponibiliza recursos à sociedade mediante capitalização ou
empréstimo, existindo ainda a forma alternativa do adiantamento para futuro aumento de capital
– AFAC, sendo que nenhuma dessas formas caracteriza receita da sociedade investida e que não
existe outra forma disso ocorrer, exceto se o sócio estiver doando ou adquirindo um bem ou
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
12
serviço da sociedade, fato que de modo algum ocorreu neste caso e sequer foi cogitado pela
Fiscalização.
Afirmou que, por ocasião da edição do Parecer Normativo CST no 23/1983, o fisco
federal, através do CST, examinava, dentre outras coisas, se seria necessária a forma escrita de um
mútuo para que a investidora (mutuante) tivesse que reconhecer juros mínimos tributáveis, em
favor da Receita Federal, em empréstimos para uma investida e que no Auto de Infração o fisco
adota uma premissa conceitual diametralmente oposta (exigência de contrato escrito com registro
em cartório) ao imputar omissão de receitas, a qual é completamente descabida.
Fundamentou que é inaplicável incidência de IOF nos mútuos de pessoa física
(sócios Olinda e Álvaro) para a pessoa jurídica autuada e que não incide IOF em empréstimos
concedidos de pessoa física para pessoa jurídica (art. 3o, §3o, III, do Decreto no 6.306/2007); que,
ademais, ainda que o IOF incidisse nessa operação, não se poderia confundir causa com
consequência de um negócio jurídico. O recolhimento do IOF é uma consequência tributária do
mútuo, mas não é a causa, elemento constitutivo, condição de validade ou requisito de eficácia do
negócio jurídico. A falta de recolhimento do IOF por óbvio não descaracterizaria o mútuo, mas
simplesmente revelaria o descumprimento de uma obrigação tributária e que a falta de devolução
do valor emprestado e a falta de estipulação de juros não descaracteriza o mútuo; que não haveria
razão para estipular um prazo para a devolução, ou mesmo juros, pois era um empréstimo dos
únicos dois sócios para a sociedade.
Alegou que o artigo 591 do Código Civil determina que “Destinando-se o mútuo a
fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder
a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual” e que o artigo 591 do Código
Civil não impõe a fixação de juros para que um mútuo se efetive. Ele apenas traz uma presunção
relativa no sentido de que, tendo o mútuo fins econômicos, serão presumidamente devidos os
juros e que que, de modo algum, pode significar que, não tendo sido pactuados juros e/ou não
tendo havido o pagamento de juros, restaria descaracterizada a operação de mútuo e que o art.
592 do Código Civil não impõe às partes a fixação de um prazo para a devolução do valor
mutuado, trazendo uma presunção relativa no sentido de que, não tendo sido convencionado
prazo para devolução do dinheiro emprestado, ele será de 30 dias, pelo menos; que de modo
algum pode significar que, não tendo sido pactuados prazo para devolução do dinheiro
emprestado, restaria descaracterizada a operação de mútuo.
Argumentou que o registro em cartório não é condição para a comprovação do
mútuo e que a fiscalização se apoiou em dispositivos esparsos da legislação civil e processual civil
para defender a tese de que o empréstimo em questão não geraria efeitos perante o Fisco, por
não ter sido registrado em cartório; que o art. 221 trata dos efeitos cíveis de um instrumento
particular, tanto é verdade que ele se encontra inserido no Código Civil. Para que as Partes possam
opor, perante terceiros, os efeitos de um instrumento particular, elas devem registrá-lo em
cartório. Mas o fisco não é um terceiro na relação de direito privado constituída
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
13
Insistiu no argumento no sentido de que houve simplesmente um empréstimo e
não uma cessão de crédito.
Fundamento que não se aplica o artigo 288 do CC e que a fiscalização trouxe ainda
como fundamento o art. 585, II, do antigo Código de Processo Civil de 1973; e o art. 784, III, do
novo Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos requisitos para que um documento seja
considerado um título executivo extrajudicial e que tais dispositivos exigem documento particular
assinado pelo devedor e por 2 testemunhas e que não seria o caso de uma execução de um título
por meio de uma ação de execução civil, mas apenas do reconhecimento dos efeitos tributários de
um empréstimo feito por sócios a uma sociedade.
Insistiu por diversos argumentos, portanto, ter demonstrado a existência dos
mútuos.
A DRJ improcedente a Impugnação.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins), atinentes aos
fatos geradores do ano-calendário 2016, por motivo de omissão de receita, sendo que crédito
tributário lançado de ofício, na data de lavratura dos autos de infração, perfaz o montante de R$
1.942.022,18, assim especificado por exação fiscal:

De acordo com a fiscalização, ocorreu OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO
LEGAL em face da suposta INFRAÇÃO de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA,
tendo sido identificado valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
14
teria comprovado, mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos referidos
créditos, conforme Termo de Verificação Fiscal.
Entendeu a fiscalização que ocorreu a infração Omissão de Receitas decorrente de
depósitos de origem supostamente não comprovada em contas bancárias, entre março e
setembro de 2016 e que o sujeito passivo não teria comprovado, através de documentos hábeis e
idôneos, a origem do recebimento dos alegados empréstimos advindos dos seus sócios Álvaro
Susumu Bando (“Álvaro”) e Olinda Alves do Amaral Vannucchi (“Olinda”).
A principal defesa da Recorrente seria no sentido de que ocorrera empréstimos.
No entanto a fiscalização não aceitou os supostos empréstimos tomados dos sócios,
sob a justificativa de que não haveria contrato escrito de mútuo celebrado, fundamentando que
não ocorreu registro em cartório, não há requisitos mínimos, tais como previsão de data para
restituição, não há prova de pagamento/quitação, não há previsão de juros e encargos, e
tampouco o recolhimento do IOF nas operações.
O valor apurado segue abaixo:

Esclareceu a fiscalização que a forma da tributação da empresa no ano-base 2016
era a do lucro presumido, apuração trimestral, conforme consta na Escrituração Contábil Fiscal –
ECF do ano-base 2016 entregue em 31/07/2017, detalhando os seguintes aspectos:
1.1 A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a DIPJ (Declaração do imposto de renda
pessoa jurídica) a partir do ano-calendário 2014, sendo entregue no ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped).
1.2 O capital social, totalmente integralizado e subscrito (cláusula sexta – Contrato de
Constituição Social de Constituição da Sociedade de 03 de novembro de 2014) é de 20.000
quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma. Os sócios-administradores da empresa
durante o período fiscalizado são Alvaro Susumu Bando (CPF 137.727.338-59) e Olinda
Alves do Amaral Vannucchi (CPF 118.124.898-11), cada um possuindo 10.000 quotas.
1.3 Os objetos sociais da empresa constante na cláusula 3a do Contrato Social são:
incorporação de empreendimentos imobiliários, outras sociedades de participação, exceto
holdings, aluguel de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, gestão e
administração da propriedade imobiliária titular.
No procedimento de fiscalização foi solicitada a apresentação de diversos
documentos dentre eles em relação à movimentação financeira realizada em todas as contas
bancárias de titularidade e/ou co-titularidade da Recorrente, no curso dos anos-calendário de
2016 e 2017, em instituições situadas no país e no exterior: Informes Anuais de Rendimentos
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
15
Financeiros fornecidos pelos bancos; extratos bancários, relativos a todas as contas-correntes,
contas de aplicação financeira e contas de poupança.
Para o presente caso especificamente, importante destacar que a fiscalização
solicitou que a Recorrente apresentasse todos os contratos de mútuo, assim como os extratos
bancários ou outros documentos que comprovassem essas operações financeira.
Em respostas às intimações, a Recorrente esclareceu dentre outros aspectos:
Item 3) Com relação a origem e a natureza de todos os recursos creditados em suas contas-
bancárias nos ano-base 2016 e 2017, o contribuinte diligenciado informou que se tratam de
mútuos concedidos pelos sócios-administradores (Alvaro Susumu Bando e Olinda Alves do
Amaral Vannucchi) para a GMHS “para a aquisição de um imóvel pela referida empresa,
fato que ocorreu em 2016”.’
Esclareceu que não existe um contrato de mútuo escrito e assinado.
Em relação ao mútuo com Álvaro Susumu Bando, informou que há uma minuta do contrato
de contrato elaborado à época, mas tal documento não foi assinado (Doc 4). O contribuinte
informou que cada sócio aportaria metade do valor necessário para a aquisição do imóvel
(R$ 6.500.000,00).
Informou que não houve a devolução do empréstimo.
(...)
Com relação ao prazo de devolução dos empréstimos, informou que não existia prazo e que
“futuramente, seria ajustado o Capital Social da empresa proporcionalmente com o valor
despendido por cada sócio no momento da aquisição do imóvel”. - Informou que não foram
cobrados juros no empréstimo e não foi recolhido IOF.
(...)
Com relação aos livros contábeis, informou que “os livros estão escriturados, mas não foram
escriturados junto a JUCESP ou no cartório de Registro de Documentos (doc. 01). De todo
modo, a empresa já está tomando as providências para autenticá-los, conforme documento
anexo (doc. 02)”.
Em 10/06/2020 lavrou-se o Termo de Intimação no qual a Recorrente foi intimada
a:
ITEM 02: Nos extratos bancários, verifica-se que a Sócia Olinda Alves do Amaral Vannucchi
transferiu diretamente para a GMHS o valor de R$ 3.454.338,02. O Sócio Álvaro Susumu
Bando, conforme declaração, afirmou que transferiu através de vários depositantes pessoas
físicas e jurídicas, o valor de R$ 3.113.252,47, conforme tabela abaixo:
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
16

Considerando que nos livros contábeis apresentados pela empresa constava que
cada sócio emprestou R$ 3.500.000,00 para a GMHS, a fiscalização intimou para apresentar as
justificativas detalhadas acerca da divergência de valores depositados pelos sócios e os constantes
nos livros contábeis.
Ademais, a Recorrente autorizou o acesso às informações sobre movimentações
financeiras nos anos-base 2016 e 2017, foram emitidos os Ofícios – RFB/DERPF/DIFIS II n°s 73 e
78/2019 para os bancos Santander S/A e Bradesco S/A, respectivamente, no qual as referidas
instituições financeiras foram intimadas para apresentar os extratos bancários das contas-
correntes, aplicações financeiras e fichas cadastrais e cartões de assinaturas.
Ato contínuo, a Recorrente informou que os créditos suspeitos identificados pela
fiscalização foram oriundos de empréstimos recebidos dos sócios administradores, tendo a
fiscalização resumido o cenário da seguinte maneira:
9.1 Temos duas situações distintas:
a) A sócia administradora Olinda Alves do Amaral Vannucchi depositou diretamente o valor
para a GMHS através de três depósitos bancários, sendo que não houve apresentação de
contrato referente a esses depósitos;
b) O sócio administrador Alvaro Susumu Bando transferiu o valor para a GMHS através de
terceiros que depositaram por sua ordem, conforme declaração, os valores na empresa.
9.1.1 Os valores dos créditos, por pessoa, conforme declaração do sócio Alvaro Bando, são
os seguintes:
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
17

(...)
10. Ressalto que todos os valores informados pelo contribuinte Álvaro Susumu Bando como
sendo de empréstimos para a empresa não tiveram prova documental, sendo que o próprio
contribuinte informa que não existem contratos que lastreiem essas operações.
11. Em 08/07/2019, o contribuinte Álvaro Susumu Bando ainda declarou que houve um
empréstimo de R$ 510.000,00 realizado por Marcus Vinicius Vannucchi em razão de
despesas pagas na aquisição do imóvel pela GMHS, compreendendo custos de registros em
cartório, ITBI e corretagem, ficando acordado que “essas despesas seriam quitadas
diretamente por Marcus Vinicius Vanucchi e, em contrapartida, surgiria uma dívida minha
com ele no mesmo valor”. Novamente, o Álvaro informou que não houve a formalização de
contrato de mútuo nessa operação.
12. O livro Diário apresentado não foi registrado tempestivamente, conforme declaração do
próprio contribuinte. Além disso, na contabilidade apresentada pela empresa (Livros Diário
e Razão), os supostos valores de empréstimos foram contabilizados da seguinte maneira:

Neste caso, há as seguintes irregularidades:
a) Os valores de “empréstimos” foram contabilizados em 23/11/2016, entretanto os
depósitos ocorreram de 22/03/2016 até 19/09/2016, ou seja, os depósitos ocorreram em
várias datas e valores, entretanto constam apenas 2 lançamentos contábeis.
b) Os valores contabilizados são distintos dos valores creditados. Por exemplo: A sócia
Olinda Vannucchi depositou em 04/04/2016, 06/04/2016 e 08/04/2016 o valor total de R$
3.458.711,99, entretanto consta um valor contabilizado de R$ 3.500.000,00 em 23/11/2016.
c) O sócio Álvaro Susumu Bando “depositou” R$ 3.083.228,50 através de supostos
empréstimos dele e de terceiros e doações de outros. Se consideramos que ele fez um
“empréstimo” com o Marcus Vinicius Vannucchi no valor de R$ 510.000,00 para o
pagamento de obrigações acessórias dos imóveis (taxas, corretagem, etc) teríamos o total
de R$ 3.593.228,50 aportado pelo mesmo. Mesmo se consideramos todos os depósitos e o
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
18
empréstimo do Álvaro de R$ 510.000,00, assim mesmo o total aportado por cada sócio
difere do contabilizado, conforme tabela abaixo:

13 Portanto, o fiscalizado para comprovar que os depósitos em sua conta corrente são
oriundos de operação de mútuo/empréstimo deveria apresentar para cada transação,
esclarecimentos e documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e
valores. Verifica-se que não houve essas premissas, (...).
V - CONTRATOS DE MÚTUOS/EMPRÉSTIMOS
14. Considerando que o contribuinte diligenciado informa que todos os créditos recebidos
no ano de 2016 pela empresa GMHS foram oriundos de empréstimos realizados pelos sócios
administradores, analisaremos a seguir, a legislação pertinente.
(...)
15.6. Portanto, pela legislação relativa aos contratos de mútuos está claro que ausência de
contrato de mútuo escrito e assinado, sem o devido registro e sem as assinaturas e
identificação das testemunhas gera uma presunção restrita aos signatários, não alcançando
a terceiros, no caso a Secretaria da Receita Federal do Brasil. O registro público realizado na
época dos fatos com a assinatura das testemunhas constitui um reforço para a credibilidade
das operações de empréstimos.
(...)
15.9 Como demonstrado nos itens acima, o fiscalizado para comprovar que os depósitos em
sua conta corrente são oriundos de operação de mútuo/empréstimo deve apresentar para
cada transação, esclarecimentos e documentação hábil e idônea, coincidente nas
respectivas e valores, entretanto o fiscalizado não apresentou nenhum dos citados abaixo:
a) Instrumento particular do Contrato de Mútuo levado a registro público na época dos
fatos, com assinatura de testemunhas. Se o mútuo for para fins econômicos, a taxa de juros;
b) Forma de devolução do valor emprestado e a prova da quitação da dívida, coincidente
em datas e valores;
c) Livros Contábeis registrados tempestivamente e antes do início da ação fiscal;
d) Lançamentos contábeis individualizados por crédito recebido, coincidente em datas e
valores.
Nesse cenário a fiscalização entendeu que com relação à origem dos depósitos
bancários caberia ao contribuinte, por força da Lei 9.430/96, comprovar a origem desses recursos,
sob pena de não o fazendo, operar-se a presunção legal de que esses depósitos de origem não
comprovada serem considerados rendimentos omitidos, para fins de tributação de imposto de
renda, seguindo com a fundamentação nos seguintes termos:
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
19
17 A presunção legal baseada em Depósitos Bancários com origem não comprovada é uma
das formas indiretas de apuração de omissão de rendimentos. Isto significa que esta
verificação busca descobrir se todo o rendimento percebido foi corretamente tributado. É
por isso que a palavra "origem" faz referência a identificação - isto é, tanto à procedência
(depositante) quanto à natureza (título a que foi recebido) do depósito.
Ambos os dados são necessários para que, cruzadas as informações com as Declarações
apresentadas à Receita pelo contribuinte, por fontes pagadoras ou por terceiros, se possa
formar convicção a respeito de sua correta tributação.
(...)
20 Concluída a análise da Movimentação Financeira do ano-base 2016, esta fiscalização
apurou Omissão de Rendimentos caracterizada por valores creditados em contas bancárias,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
21 Os valores apurados serão tributados segundo o disposto no artigo 42 e seus parágrafos
da Lei 9.430/96, com as alterações previstas no artigo 4o da Lei 9.481/97 e artigo 58, da Lei
10.637/02, tendo em vista a constatação da existência de recursos depositados/creditados
em contas bancárias de titularidade ou co-titularidade do referido contribuinte, sem a
comprovação da origem/natureza mediante documentação complementar hábil e idônea,
conforme demonstrado no presente Termo de Verificação Fiscal, o que autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos, nos termos das disposições legais supramencionadas.
(...)
22 A base de cálculo do crédito tributário em razão de rendimentos considerados omitidos
por presunção legal foi apurada através da somatória dos créditos bancários em relação
aos quais o fiscalizado deixou de apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, que comprovasse a origem e natureza desses recursos. Seguem abaixo os
rendimentos omitidos por competência.

23 O valor da receita omitida será considerado na apuração do IRPJ e do adicional, bem
como servirá de base de cálculo dos tributos reflexos (PIS, COFINS e CSLL), conforme o caput
do art. 24 e dos seus §§1o e 2o da Lei no 9.249/1995, atualizada pela Lei 11.941/2009, (...).
24 O período de apuração do IRPJ e do adicional, bem como da CSLL, é trimestral, conforme
os artigos 1o e 28 da Lei no 9.430/1996.
25 Em virtude de não ser possível determinar a origem/natureza da receita omitida por
presunção legal, a base de cálculo do IRPJ e CSLL no trimestre foi determinada mediante a
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
20
aplicação do percentual de 32%, pois não sendo possível a identificação da atividade a que
se refere a receita omitida, esta foi adicionada àquela a que corresponder o percentual mais
elevado (art. 24 e do seu § 1o da Lei no 9.249/1995), conforme objetos sociais constantes no
Contrato Social da empresa.
(...)
28. As alíquotas utilizadas para o cálculo do PIS e COFINS foram:
- PIS: 0,65% sobre o total das receitas omitidas (Base legal: inciso I, artigo 8o da Lei
9.715/1998);
-COFINS: 3% sobre o total das receitas omitidas (Base legal: artigo 8o da Lei 9.718/1998).
(...)
VIII – DA FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO E OUTRAS INFORMAÇÕES
33 Em atendimento ao disposto no parágrafo único do Artigo 142 do Código Tributário
Nacional e ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização - TDPF-F de N°
08.1.96.00-2020-00217-6, foi lavrado o Auto de infração, consubstanciado no processo
administrativo de N° 10437-720.961/2020-10 do qual este Termo é parte integrante e
indissociável, com o lançamento do crédito tributário consolidado na competência 12/2020.
34 A multa de ofício deste auto de infração foi de 75% (setenta e cinco por cento) dos
valores dos tributos e contribuições não declarados, conforme disposto no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 11.488/2007 de 15/06/2007.
(...)
Nesse cenário foi lavrado Autos de Infração do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins),
com multa de ofício de 75%, por omissão de receitas – depósitos bancários de origem não
comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96), fatos geradores do ano-calendário 2016, cujos valores
tributáveis omitidos (mensais) são os seguintes:

A Recorrente alegou que os valores constantes dos extratos bancários de sua conta
corrente teriam origem em operações de mútuos (empréstimos) contraídos dos sócios (dois
sócios, únicos sócios).
Defende que as operações de mútuos estão comprovadas nos autos, que não é
necessário instrumento contratual escrito, nem os requisitos objetados pela fiscalização, bastando
ser verbal.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
21
Em que pese a extensa argumentação da Recorrente no sentido de validar o
contrato de mútuo VERBAL e sua validade, fato é que para efeito tributário, seria necessário
também a apresentação de documentação probatória da operação, pactuação de prazos, juros,
demonstração do fluxo financeiro (depósito pelo mutuante, data de devolução, e pagamento,
quitação).
Conforme fundamentou a DRJ:
No comprovado o fluxo financeiro, está prejudicada a análise da capacidade financeira de
quem aportou os recursos (demonstração da origem dos recursos pelos mutuantes),
justamente pela inexistência das operações de mútuo.
A falta do fluxo financeiro do mutuário para o mutuante (falta de pagamento ou quitação
do valor que teria sido contraído por empréstimo) desfigura o alegado mútuo. Logo,
prejudicada a análise da capacidade financeira dos alegados mutantes, implicando não
comprovação pelo sujeito passivo da origem dos recursos a crédito em sua (s) conta (s)
corrente (s) bancária (s) pelo sujeito passivo.
Agravante: operação de mútuo entre partes relacionadas, especialmente entre pessoa
jurídica e respectivos sócios, requerem formalidades mínimas, como já dito. A ausência de
cláusula de devolução do valor mutuado, a falta de comprovação do pagamento do
empréstimo (quitação), a falta de demonstração do fluxo financeiro (depósito valor pelo
mutante, data de devolução, ou pagamento, quitação), implica falta de comprovação do
mútuo e falta de comprovação da origem dos recursos.
Assim, a afirmação de que as transferências eletrônicas para a conta bancária da pessoa
jurídica a partir de depósitos dos sócios seriam decorrentes de contrato de mútuo verbal
deve estar respaldada em requisitos mínimos, documentação hábil e idônea para
comprovar a efetiva origem dos recursos (comprovação do efetivo fluxo financeiro) e
capacidade finqanceira dos mutuantes, como dito.
No caso concreto, a ausência de estipulação de prazo certo e determinado para a devolução
de valores expressivos repassados ao sujeito passivo, a não fixação da taxa de juros, a
confirmação que não houve pagamentos de juros, amortizações ou nem quitação do
empréstimo, a ausência de devolução do valor (falta de pagamento, quitação), a falta de
comprovação do efetivo fluxo financeiro, implica não comprovação da existência dos
alegados mútuos e, por consequinte, restou não comprovada a origem dos recursos;
Destarte, o mútuo verbal, entre partes relacionadas (empresa e sócios pessoas físicas) sem
pactuação de juros, sem data ou prazo de quitação , sem pagamento ou quitação, é valido
apenas entre a pessoa jurídica e seus sócios pessoas físicas, ou seja, terá seus efeitos
limitados aos contratantes, mas não será oponível ao fisco por não conter as formalidades
mínimas, ou seja, sem a comprovação efetiva do fluxo financeiro (empréstimo e
pagamento/quitação).
Logo, prejudicada a análise da capacidade financeira das pessoas que aportaram os
recursos para a pessoa jurídica (sujeito passivo), documentos juntados (e-fls. 343/460), pois
não há comprovação do efetivo fluxo financeiro.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
22
Assim, sem documentos hábeis e idôneos que comprovem a existência do mútuo (ausência
de fluxo financeiro, pela inexistência de quitação dos alegados empréstimos) não restou
comprovada a origem dos recursos, implicando omissão de receitas por presunção legal
relativa (art. 42 da Lei n 9.430/96).
O ônus probatório de que não houve omissão de receitas é do sujeito passivo, pois trata-se
de presunção legal (inversão do ônus probatório).
Ao fisco basta comprovar a existência do fato indiciário (extratos bancários, depósitos a
crédito na conta corrente do sujeito passivo) e a intimação fiscal para comprovação da
origem dos depósitos, se não comprovada a origem, para imputar a omissão de receitas
(fato probando), como no caso. Por se tratar de presunção legal, presunção relativa, cabe
ao sujeito passivo provar que não ocorreu a omissão de receitas.
Destarte, a Recorrente não conseguiu comprovar o fluxo financeiro, ou seja, a
origem dos recursos registrados a crédito, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96 e por sua vez a
fiscalização apresentou a relação dos depósitos a crédito na conta corrente, data, valor e histórico
(Anexo I do TVF):

Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
23

De fato, a Recorrente não conseguiu comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, a existência das indigitadas operações de mútuos (empréstimos) contraídos junto aos
sócios: Álvaro Susumu Bando e Olinda Alves do Amaral Vannucchi, ano-calendário 2016.
Ou seja, a fiscalizada não conseguiu desincumbir-se do ônus probatório, que seria
comprovar o fluxo financeiro (pagamento, quitação dos alegados empréstimos ou mútuos
contraídos dos sócios). A decisão da DRJ examinou em detalhes a capacidade financeiro das partes
envolvidas e a ausência de prova de que se tratava de empréstimos, ficando evidente que a
Recorrente não comprovou a origem desses recursos que foram depositados na sua conta
corrente e que seriam, em tese, mútuos concedidos pelas pessoas físicas.
Ora, a apuração da base de cálculo dos tributos lançados com base nos depósitos
bancários tem suporte legal no artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997).
Ademais, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu
a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos
dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Desta maneira, nesse caso, é ponto determinante de prova a comprovação de
eventual contrato de mútuo.
O Código Civil disciplina o instituto do contrato de mútuo nos seguintes termos:
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
24
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante
o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Portanto, deve ser provada restituição ou a intenção de fazê-lo nos montante
emprestados. Sobre a prova do instrumento particular em relação a terceiros, dispõe o Código
Civil.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas
os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado
no registro público.
[...]
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante
instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654.
Por sua vez, a Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015/73) dispõe:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor;
Portanto, a Recorrente apresentou diversos argumentos, mas não fez a prova
basilar de prova de contrato de mútuo com efeito perante terceiros e por sua vez a DRJ, de
maneira preventiva, afastou a existência de provas mais flexíveis, vez que ainda analisou possível
comprovação do empréstimo via fluxo financeiro.
Portanto, o procedimento adotado pela fiscalização com relação aos depósitos
bancários foi baseado em lei e por outro lado, caberia a Recorrente demonstrar, com provas reais
o empréstimo e isso não ocorreu, seja pelo método mais formal, registro do contrato, seja pelo
método mais flexível, fluxo financeiro.
Oportuno destacar que, de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96 é aceita a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para
os quais o titular, regularmente intimado, não consiga comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Assim, no ano de 1996, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, restou autorizada a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprovasse, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para elidir a presunção de omissão de
receitas, necessária a comprovação da origem dos recursos utilizados pelos sócios administradores
para o suprimento de caixa decorrente de mútuo não oneroso. Necessária pois, a efetiva
comprovação da origem e da entrega dos recursos, elementos indissociáveis para elidir a
presunção legalmente estabelecida.
Portanto, no presente caso não se trata apenas de ausência de formalidades do
contrato de mútuo e do registro do fluxo do dinheiro inerentes ao mútuo, o que não restou
caracterizado, conforme muito bem analisado pela decisão da DRJ. Necessária pois, a efetiva
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.416 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720961/2020-10
25
comprovação da origem e da entrega dos recursos, elementos indissociáveis para elidir a
presunção legalmente estabelecida.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1613
DF CARF MF
Original